Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-24.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800633-24.2022.8.14.0007

APELANTE: COSME FRANCISCO ALVES

ADVOGADO DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I, III, IV E V E 155,
CAPUT
, TODOS DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NOS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente foi um dos executores do delito, motivo pelo qual não se pode dizer que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

COSME FRANCISCO ALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 67 (sessenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. I, III, IV e V e 155,
caput
, todos do CP, em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a sentença foi contrária às provas dos autos, pois se fundamenta tão somente nos depoimentos do corréu Valdenir Farias Lima colhido no inquérito policial.

Pede o provimento do apelo para anular o édito condenatório.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que Fernando Ferreira Rosa Filho, utilizando-se da mediação de Valdenir Farias Lima, contratou o apelante e os nacionais Glaucimar Francisco Alves, já falecido, e Juciel dos Santos Pinheiro para matar um grupo de pessoas que haviam invadido uma fazenda de sua propriedade, localizadas no Município de Baião.

Entre a noite de 21/03/2019 e na madrugada de 22/03/2019, o apelante e os demais comparsas assassinaram, com disparos de armas de fogo, Venilson da Silva Santos, Raimundo de Jesus Ferreira e Marlete da Silva Oliveira e depois atearam fogo em seus corpos.

Em seguida, o grupo se dirigiu ao assentamento Salvador Allende, também localizado na Zona Rural de Baião, quando mataram com golpes de faca os ofendidos Milton Lopes, Claudionor Amaro Costa da Silva e Dilma Ferreira da Silva, e ainda subtraíram objeto de sua propriedade.

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

O apelante sustenta que a sentença foi contrária às provas dos autos, pois se fundamenta tão somente nos depoimentos do corréu Valdenir Farias Lima colhido no inquérito policial.

Ocorre que a testemunha Cícero Alves de Souza, quando ouvida em juízo na audiência realizada no dia 08/10/2020, disse que o acusado e seus irmãos estavam envolvidos no crime, sendo os seus executores (doc. Id nº 15540755, p.5).

Desse modo, há nos autos provas que permitam sustentar a versão acolhida pelos jurados, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024